Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-26.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Alegadas complicações decorrentes de cirurgia bariátrica a que a autora se submeteu, além de negligência do médico, ocorrida nos cuidados pós-operatório – Conclusão, em laudo pericial, de ter, a demandante, recebido atendimento e tratamento adequados, não havendo falha no tratamento médico prestado, nem sequelas, constatando que os procedimentos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Alegadas complicações decorrentes de cirurgia bariátrica a que a autora se submeteu, além de negligência do médico, ocorrida nos cuidados pós-operatório – Conclusão, em laudo pericial, de ter, a demandante, recebido atendimento e tratamento adequados, não havendo falha no tratamento médico prestado, nem sequelas, constatando que os procedimentos realizados, no primeiro ato cirúrgico, seguiram as normas constantes na literatura médica – Imposição de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes – Descabimento – Obrigação de meio, e não de resultado, na qual se buscam métodos disponíveis para o salvamento da vida ou a cura do paciente – Inexistência, ademais, de deficiência no atendimento prestado, já que dentro do recomendado – Recurso improvido.